Tribunal: TJBA
Processo: 8011888-77.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8011888-77.2021.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: EDUARDO CAMPOS SEIXAS

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS FALCAO

EMBARGADO: K. S. S. e outros

Advogado(s)
:
JEANE CLAUDIA SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO POR DÍVIDA ALIMENTAR PELO JUÍZO PRIMEVO. ACERTO. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. ALEGAÇÃO DO ALIMENTANTE DE PERDA DE EMPREGO E CONSEQUENTE FALTA DE PARÂMETRO PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE DESCONTO ORDENADO. EQUÍVOCO. TEMA TRATADO NO JULGADO DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NO MESMO VALOR. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8011888-77.2021.8.05.0000.1
, de Salvador, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DESACOLHER

OS EMBARGOS

, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.